Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor/recorrente, ora embargante, alega que o acórdão foi omisso no que se refere à possibilidade de transferir a propriedade de veículo com gravame ativo junto à instituição financeira. Aduz ainda a existência de contradição, no sentido de que se há prova da venda do veículo, é incabível a responsabilização do antigo proprietário pelas obrigações posteriormente impostas, ainda que não tenha havido a comunicação ao órgão de trânsito competente. Por fim, requer esclarecimentos sobre a razão pela qual o gravame impede a transferência de propriedade veicular, bem como sobre o ponto em que o embargado não teria agido com descaso para proceder com a transferência do veículo Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. De início, advirto que os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos formulados pela parte embargante, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada.
4. Analisando as razões recursais, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado. Assim, não há que se falar em omissão e contradição do julgado.
5. Os itens 3 e 4 do acórdão são expressos ao mencionar que “[...] a transferência de financiamento dependeria do preenchimento de vários requisitos, principalmente da existência de crédito e da comprovação de renda compatível com a dívida” e que “a determinação judicial de transferência de financiamento bancário dependeria da participação da instituição bancária na lide.”.
6. O item 7, por sua vez, esclarece que “[...] segundo a previsão legal do inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012, responde solidariamente pelas dívidas tributárias o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”.
7. Assim, observa-se que todas as teses suscitadas pelo autor/recorrente, ora embargante, foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
8. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.